Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000987-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Agravante em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:
(...)Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Requerido promova o agendamento e a realização de consulta com médico oftalmologista – retina geral, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.(...)
Em breve síntese, o Agravante alega que a paciente possui graves problemas de saúde (diabética com sequelas graves, paciente renal, amputação de membros inferiores e outras enfermidades), bem como que será necessário demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos ao reestabelecimento total de sua saúde, sob risco de perda definitiva de sua visão, logo, a não disponibilização da consulta e a não garantia do seu tratamento integral de saúde viola os princípios da dignidade da humana e da indisponibilidade do direito à saúde.
Neste contexto, requer que seja o presente recurso recebido, CONHECIDO na forma da lei, CONCEDENDO-SE, inaudita altera parte, a tutela ativa, para o fim de se reformar parcial da decisão de ID 47100001, determinando-se que além da consulta com oftalmologia – retina geral, os Requeridos forneçam para a paciente LUCELAINE PEREIRA DA SILVA os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão , nos termos do art. 1.019, inc. I, do NCPC;
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Após analisar o aduzido pelo Agravante, tenho que a presente liminar deve ser deferida.
Isso porque, da análise dos documentos anexados ao processo de origem, verifica-se que consta solicitação médica (ID n. 46492106 – Processo n. 1037204-77.2020.8.11.0002) indicando a paciente ser portadora de diabetes mellitus – insulino dependente – com complicações oftálmicas e requerendo a consulta com oftalmologista indicando o risco VERMELHO – EMERGÊNCIA datada de 30/10/2020 e até o momento da distribuição da ação (18/12/2020) ainda não havia sido disponibilizada.
Ademais, verifico que consta no feito de origem também declaração do Secretário Municipal de Saúde de Mirassol D’Oeste/MT asseverando que a paciente está na lista de espera para a referida consulta, mas sem previsão de atendimento e que devido à gravidade e urgência de seu caso esta não poderá aguardar, senão vejamos:
(...) Eu, Maxsuel Monsaki, Secretário Municipal de Saúde, declaro que a senhora Lucelaine Pereira da Silva Alves, portadora do Rg n. 1417240.2 SSP/MT e CPF (...) compareceu nesta Secretaria no dia 10/12/2020 reivindicando providências quanto a realização da consulta em oftalmologia – Retina Geral, no entanto não podemos atende-la em suas solicitações, uma vez que esse procedimento não é de responsabilidade do município, consta no sistema SISREG na fila de espera desde a data de 30/10/2020, porém não tem previsão de liberação para atendimento. A paciente tem diagnóstico de diabetes com sequelas graves, inclusive, houve a necessidade de amputar o membro inferior direito e, devido à gravidade e urgência a mesma não poderá aguardar. [Destaquei]
Assim, havendo nos autos solicitação médica indicando a urgência na disponibilização da consulta oftalmológica, esta deve ser o mais breve possível disponibilizada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Nessa toada, compete aos Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Mirassol D’Oeste/MT, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988 e assegurando a consulta médica com brevidade.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinado que os Requeridos disponibilizem a paciente (Lucelaine Pereira da Silva Alves), substituída pelo Ministério Público Estadual, a consulta com médico oftalmologista no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como todos os demais tratamentos/procedimentos/avaliações/exames, cirurgias e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua visão, sob pena de bloqueio de verbas públicas, devendo ser juntado aos autos 3 (três) orçamentos privados e o bloqueio recair sobre o de menor valor.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora